Tribunal: TJDFT
Processo: 0026568-45.2004.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APELAÇÃO DESPROVIDA. RETORNO PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1.030, II). DIVERGÊNCIA COM TESES FIXADAS NO RESP 1.340.553/RS NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. Não identificada divergência entre o acórdão que manteve a extinção da execução fiscal e as teses fixadas no Recurso Especial 1.340.553/RS, não há fundamento para o juízo de retratação previsto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.
II. Acórdão mantido.